Tribunal: TJDFT
Processo: 0712226-43.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
DESPACHO Defiro o pedido de ID 39836401. Diligencie-se junto à instituição bancária o fornecimento dos extratos da conta vinculada a estes autos e, após, dê-se ciência ao requerente. Encerradas as diligências, retornem os autos à Presidência. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de novembro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0308